Tribunal: TJPA
Processo: 0808764-62.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0808764-62.2025.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DIEGO ALMEIDA KOS MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE CONVERTEU PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DEBILIDADE EXTREMA OU IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. DECISÃO CASSADA. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão que converteu a prisão preventiva do acusado em prisão domiciliar, nos autos da ação penal que apura possível prática de fraudes bancárias e lavagem de capitais. Inconformado, o Ministério Público requer o restabelecimento da prisão cautelar. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, II, do CPP; (ii) saber se subsistem os fundamentos que autorizam a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da prisão domiciliar exige prova inequívoca de debilidade extrema decorrente de doença grave e de inviabilidade de tratamento no estabelecimento prisional, nos termos do art. 318, II, do CPP.

4. O laudo médico acostado aos autos reconhece o transtorno psiquiátrico do custodiado, mas atesta sua consciência, orientação e bom estado geral, além de apontar o recebimento regular de medicação fornecida pela administração penitenciária, inexistindo recomendação de internação hospitalar ou indicação de que o tratamento não possa ser realizado na unidade prisional.

5. A estrutura da unidade prisional foi atestada por manifestação da SEAP/PA, indicando a existência de equipe multidisciplinar capaz de garantir o acompanhamento médico necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso em sentido estrito provido.

Tese de julgamento:
“1. A conversão em prisão domiciliar baseada no art. 318, II, do CPP exige prova inequívoca de que o custodiado se encontra extremamente debilitado por doença grave e que não pode receber tratamento adequado no estabelecimento prisional.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 318, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 981.342/RO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 24/6/2025; STJ, AgRg no HC 965.605/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19/2/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vãnia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a r. decisão que concedeu prisão domiciliar a Diego Almeida Kós Miranda (página 3-7, do ID 26881314), nos autos da ação penal nº 0822899-16.2024.8.14.0401, interpôs o presente recurso em sentido estrito.

Nas razões recursais, o
parquet
sustenta, em síntese, a ausência de suporte fático-jurídico idôneo para a concessão da medida excepcional (páginas 14-45, do ID 26881314).

Em contrarrazões, a defesa requereu o improvimento do recurso (páginas 46-68, do ID 26881314).

Em sede de juízo de retratação, o d. Juízo de origem manteve a decisão recorrida em todos os seus termos (página 77, do ID 26881314).

A d. Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo provimento do recurso (ID 29061329).

Por fim, convém registrar que foi atribuído efeito suspensivo a este recurso por decisão liminar proferida nos autos da ação cautelar inominada nº 0807902-33.2025.8.14.0000, razão pela qual a prisão domiciliar concedida em primeira instância não chegou a se efetivar.

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do CPP.

Submeta-se o feito à sessão presencial.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, o Ministério Público requer o restabelecimento da prisão preventiva de Diego Almeida Kós Miranda, ao argumento de que a decisão que a substituiu por prisão domiciliar carece de suporte fático-jurídico idôneo.

Pois bem.

Inicialmente, convém ressaltar que as razões que ensejaram a custódia cautelar do réu subsistem com intensidade, restando atendidos os pressupostos do artigo 312, do CPP. Vejamos.

O
fumus commissi delicti
está amplamente demonstrado pela robusta prova da materialidade e pelos indícios consistentes de autoria colhidos nas investigações, que apontam o réu como um dos mentores de sofisticado esquema de fraudes e lavagem de capitais, com prejuízos milionários.

O
periculum libertatis
, por sua vez, decorre de múltiplos fatores concretos: (a) risco à ordem pública, diante da reiteração criminosa e da complexidade da associação que, em tese, permanece atuante; (b) risco à aplicação da lei penal, comprovado pela fuga do distrito da culpa por mais de cinco meses, com utilização de identidade falsa; e (c) risco à instrução criminal, revelado na possível utilização de documentos médicos adulterados em processos conexos, consoante informado pelo
parquet
.

Portanto, a manutenção da prisão preventiva se mostra plenamente justificada, não havendo que se falar sequer em substituição por medidas alternativas. A gravidade dos fatos, a sofisticação do
modus operandi
e a habitualidade delitiva indicam que, em liberdade, ainda que relativa, o recorrido teria condições de prosseguir na ocultação de valores ou na prática de novas infrações, frustrando a persecução penal.

Posto isso, passo à análise da prisão domiciliar em situação de preventiva, fundada no artigo 318, II, do CPP, concedida ao recorrido.

Conforme reiterada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a concessão da prisão domiciliar prevista no mencionado dispositivo legal exige a demonstração inequívoca da extrema debilidade do acusado, em razão de doença grave, e da inviabilidade de tratamento no estabelecimento prisional. Trata-se de medida excepcional, cuja aplicação deve repousar em prova robusta. Nessa linha:

(...) A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento humanitário, exige prova inequívoca de que o custodiado se encontra acometido por doença grave e que não recebe tratamento adequado na unidade prisional. (STJ, AgRg no HC n. 981.342/RO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 24/6/2025)

(...) A concessão da substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos de enfermidade cinge-se aos casos em que o indivíduo esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, sendo imperativa a comprovação de que o tratamento necessário não pode ser devidamente realizado no ambiente prisional. (STJ, AgRg no HC n. 965.605/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19/2/2025)

No caso em exame, verifico que os requisitos não foram preenchidos,
data maxima venia
.

Com efeito, o laudo psiquiátrico oficial (páginas 218-219, do ID 26881397) reconhece que o recorrido é portador de transtorno mental relevante (CID 10: F32.3, F41.2 e F19.5). Todavia, registra que ele se encontra em bom estado geral, consciente e orientado, recebendo regularmente a medicação fornecida pela administração penitenciária. O documento se limita a recomendar acompanhamento contínuo, sem afirmar a inviabilidade do tratamento no cárcere ou a existência de debilidade extrema que inviabilize a manutenção da custódia.

Dessa forma, verifico,
data venia
, que a decisão de primeiro grau, ao conceder a prisão domiciliar, se fundou em mera presunção quanto à insuficiência da estrutura carcerária em prover o adequado tratamento ao recorrido (página 5, do ID 26881314), o que contraria a jurisprudência ao norte declinada, que exige prova inequívoca dessa circunstância.

Ademais, o histórico do recorrido demonstra que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (SEAP/PA) tem assegurado acompanhamento médico regular e que, inclusive, passou a realizar administração supervisionada dos fármacos receitados, justamente porque ele os estava descartando de forma proposital (página 444, do ID 26881394).

Não bastasse isso, sobreveio aos autos manifestação da própria SEAP/PA, encaminhada pelo d. Juízo
a quo
, dando conta, entre outras coisas, de que a Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel III (UCR Santa Izabel III) dispõe de equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais, apta a assegurar acompanhamento clínico e psicoterapêutico contínuo ao réu (ID 27814522). Deve o recorrido, portanto, caso já não esteja custodiado nessa unidade, ser para ela transferido.

Assim, inexistindo prova inequívoca de que o acusado esteja extremamente debilitado por doença grave ou, ainda, de que não possa ser tratado no ambiente prisional, não há espaço para aplicação do art. 318, II, do CPP, impondo-se a cassação da r. decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, dou provimento ao recurso ministerial, nos termos desta fundamentação.

Deixo de determinar a expedição de mandado de prisão em desfavor do réu, tendo em vista que a r. decisão impugnada não chegou a se concretizar, em razão do efeito suspensivo conferido a este recurso nos autos da ação cautelar inominada nº 0807902-33.2025.8.14.0000.

Oficie-se a SEAP/PA quanto à transferência do réu para UCR SANTA IZABEL III, garantindo-lhe o tratamento de saúde adequado.

É o voto.

Belém, 22/10/2025